Tribunal: TJDFT
Processo: 0001816-25.2017.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
1. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
2. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe causar temor.
3. A contravenção de vias de fato prescinde de laudo, já que se trata de delito que não deixa vestígios aparentes, podendo ser comprovada pela prova oral.
4. Não se aplica o princípio da consunção quando o agente, além de ameaçar a vítima, efetua perseguições a ela, com a evidente intenção de perturbar a sua tranquilidade, em condutas de claros desígnios autônomos, não podendo uma conduta típica ser absorvida pela outra.
5. Apelação conhecida e desprovida.